Tribunal: TJMT
Processo: 0007779-19.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007779-19.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERISMONE FERREIRA REZENDE - CPF: 042.507.481-11 (VÍTIMA), GILVAM BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 045.070.014-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA – SENTENÇA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE NOS RELATOS EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – OFENDIDA NÃO SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO –
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – OITIVA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA CONFIRMADA PELA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA – INDUBITÁVEL OCORRÊNCIA DOS FATOS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO ATESTA SATISFATORIAMENTE A EXISTÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – RECURSO DESPROVIDO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE OFÍCIO.

Se o acervo probatório não deixa dúvidas da ocorrência dos fatos descritos na denúncia, especialmente em razão do depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, inviável a absolvição.

Não demonstrado satisfatoriamente que a conduta narrada na denúncia ofendeu a integridade física da vítima, imperativa a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gilvam Barbosa dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0007779-19.2017.8.11.0037 – Código 198092, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, sobretudo porque a sentença fundou-se exclusivamente no depoimento extrajudicial da vítima, que não foi confirmado em juízo, e nem sequer foi realizado exame de corpo de delito para ratificar a versão acusatória (Id. 108879535).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 108879544).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 109306984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 6 de outubro de 2017, por volta da 1 hora, na residência localizada na rua Haiti, n. 60, casa 01, bairro Novo Horizonte, na cidade de Primavera do Leste/MT, o acusado
Gilvam Barbosa dos Santos
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Erismone Ferreira Rezende.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) no dia 06 de outubro de 2.017, por volta da 01h00min, no interior da residência localizada na rua Haiti, n. 60, casa 01, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, GILVAM BARBOSA DOS SANTOS, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal da ex-companheira Erismone Ferreira Rezende.

Apurou-se que GILVAM BARBOSA DOS SANTOS e Erismone Ferreira Rezende mantiveram um relacionamento afetivo por cerca de 01 (um) mês, que findou no dia 20 de setembro de 2.017.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado GILVAM viu Erismone em uma lanchonete em companhia de um primo dela e, por ciúmes, a chamou para ir até a sua residência. Chegando na residência, GILVAM discutiu com a vítima Erismone e, em seguida, puxou os cabelos dela, derrubou-a ao chão e desferiu um soco no rosto, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal que será oportunamente juntado aos autos.

Ao que ressoa ainda do expediente policial, o denunciado agiu por motivo torpe, eis que impelido por ciúmes e pelo sentimento de posse que nutre pela vítima, a ponto de não suportar vê-la na companhia de outro homem (...)
” (Id. 108879503).

Diante desses fatos, o acusado Gilvam foi denunciado e condenado pela prática do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não foi comprovada a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, lastreando-se a sentença exclusivamente nos relatos extrajudiciais da vítima, que não foram ratificados em juízo, e nem mesmo confirmados por exame de corpo de delito, motivo pelo qual requereu a sua absolvição, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que, inquirida pela autoridade policial, a ofendida
Erismone Ferreira Resende
relatou que foi agredida pelo acusado, seu ex-namorado, com um soco no rosto e puxões de cabelo, senão veja-se:

“
(...) Que a declarante afirma que teve um relacionamento com o suspeito por cerca de um mês e no dia 20/09/2017 terminou com o suspeito e foi morar com sua filha; Que no dia de hoje estava na Avenida Florianópolis na lanchonete de sua irmã quando o suspeito passou e a viu tomando cerveja com seu primo; Que o suspeito a convidou para ir a sua casa e a vítima aceitou;
Que no local o suspeito a agrediu puxando seus cabelos e a derrubando no chão e ainda lhe deu um soco no rosto
; Que um vizinho foi até lá e pediu silêncio e nesse momento a vítima conseguiu fugir; Que a declarante então pediu que alguém chamasse a PM que foi até o local e conduziu o suspeito (...)
” (Id. 108879504) – destaquei.

No entanto, a ofendida não foi intimada para comparecer em juízo, já que não foi possível localizá-la no endereço constante dos autos (Id. 108879522, p. 3), motivo pelo qual o Ministério Público desistiu da sua oitiva (Id. 108879524).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.

Na hipótese, o policial militar
Wesley Ismailon Cunha de Lurdes
narrou em juízo que foram acionados para averiguar uma denúncia de violência doméstica e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima nervosa e chorosa, com visível inchaço no rosto, típico de lesões corporais:

“
(...) Promotora de Justiça: O senhor se recorda desses fatos? Testemunha: Agora, agora vagamente.

Promotora de Justiça: Eu vou mostrar o B.O para ver se o senhor se recorda de algum outro detalhe.

Testemunha: Veio vagamente assim mais as lesões dela que eu me lembro, se eu não me engano, acho que era uma moça morena tava com uma lesão se eu não me engano era na testa, tava bem inchado.

Promotora de Justiça: E quando vocês foram acionados ela tava na rua? Tava dentro da residência? O senhor recorda?

Testemunha: Acho que tava na rua já.

Promotora de Justiça: E o senhor lembra o estado de ânimo dela? Se ela tava nervosa, chorosa.

Testemunha: Tava muito nervosa.

Promotora de Justiça: As lesões dela eram aparentes? Dava pra ver que ela tinha sido machucada.

Testemunha: Eram aparentes, dava. (...)
” (excerto do parecer de Id. 109306984 e relatório de mídia Id. 108879549).

No mesmo sentido, o policial militar
Coester Lopes
relatou em juízo que a vítima estava na rua, aos prantos, pedindo ajuda para a vizinhança, e apresentava o rosto bem inchado, pois havia sido agredida pelo ex-namorado (relatório de mídia Id. 108879549).

O acusado permaneceu em silêncio durante a fase policial (Id. 108879504, p. 13) e não compareceu em juízo para apresentar a sua versão dos fatos, o que culminou com a decretação da revelia e o prosseguimento do feito sem a sua presença (Id. 108879518, p. 1).

Logo, o acervo probatório juntado aos autos, especialmente os relatos extrajudiciais da vítima aliados à prova testemunhal colhida em juízo, não deixam dúvidas de que o acusado Gilvam agrediu sua ex-namorada Erismone Ferreira Resende, razão pela qual inviável a absolvição na forma requerida pela defesa.

Por outro lado, importante ressaltar que o crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a comprovação de ofensa à integridade física da vítima por meio de exame pericial, pois se trata de delito não transeunte, isto é, que necessariamente deixa marcas.

A doutrina e a jurisprudência pacificamente orientam que, inexistindo lesões aparentes e comprovada a ocorrência de agressões, estará caracterizada infração penal
residual
tipificada no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941, denominada vias de fato.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR DUAS VEZES – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – SUSCITADA A EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA À CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS – RELATOS TESTEMUNHAIS QUE PERMITEM APENAS A CONSTATAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA DO RÉU QUE NÃO INFLINGIU TEMOR NAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde" [STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 822.385/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016; e STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1141808/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018]. Todavia, se inexistentes quaisquer provas materiais, é viável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, aquilatando-se a prova da materialidade e autoria por meio de relatos testemunhais em juízo
. 2. Para que se perfectibilize o delito de ameaça, a promessa de mal injusto e grave deve ser séria, idônea e capaz de intimidar a vítima, fazendo-a acreditar que algo de mal lhe possa acontecer
” (TJMT – Apelação n. 0002261-72.2016.8.11.0008, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 2.4.2019).

No caso
sub judice
, embora as testemunhas tenham afirmado que a vítima estava visivelmente inchada em razão das agressões, não relataram a existência de feridas ou hematomas que demonstrassem, sem sombra de dúvidas, que a conduta perpetrada causou lesões corporais, situação que demanda a desclassificação da conduta, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, passo à retificação da dosimetria da pena, com fundamento no art. 68 do Código Penal.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas em favor do acusado, fixo a pena-base em 15 dias de prisão simples.

Na segunda fase, mantenho a pena provisória em 15 dias de prisão simples, já que não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira e última fase dosimétrica, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, de modo que torno definitiva a pena de 15 dias de prisão simples, pela ausência de outros critérios a incidir.

Tendo em vista a primariedade do acusado, a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o
quantum
de pena aplicado, mantenho o
regime inicial

aberto
(CP, art. 33, § 2o, alínea “
c
”).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime perpetrado mediante violência à pessoa (CP, art. 44).

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, porém,
de ofício
,
desclassifico a conduta para a contravenção penal de vias de fato
(LCP, ar. 21), retificando a pena privativa de liberdade para
15 dias de prisão simples
, no
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021